Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-88.2021.8.11.0044
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003165-88.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIZABETE CAMPOS DA SILVA - CPF: 012.897.231-92 (RECORRIDO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.012.174/0001-77 (RECORRENTE), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), DEIVISSON ALVES GONCALVES - CPF: 016.904.091-77 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL c/c REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula pela rescisão do contrato de compra de compra e venda de imóvel celebrado com as empresas Recorrentes, bem como a restituição dos valores adimplidos além do pagamento da indenização por danos morais, ao argumento de que houve descumprimento do contrato.

2. In casu, postulado à parte autora a rescisão contratual de imóvel na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), resta evidenciada a incompetência do Juizado Especial Cível para análise da controvérsia.

3. Como cediço, quando a causa versar sobre rescisão do negócio jurídico formulado entre as partes, o valor da causa atribuído deve ser o valor global do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC, litteris: “
O valor da causa constará sempre da petição inicial e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;”.

4. Sentença reformada para reconhecer, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais para análise do feito em razão de impedimento legal, considerando que o valor da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
DEIVISSON ALVES GONÇALVES E KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA – ME
, em face da sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos iniciais para declarar rescisão do “CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA” objeto dos autos, firmado entre as partes, na cidade de Paranatinga/MT, condenar os Recorrentes solidariamente a procederem com a restituição do valor de R$ 12.232,00 (doze mil e duzentos e trinta e dois reais), além de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais) e multa de 2% do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado fixados no montante de R$ R$ 751,86 (setecentos e cinquenta e um reais e centavos).

Os Recorrentes apontam, em razões recursais, a necessidade de reforma da sentença proferida pelo juízo singular.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023